Tribunal: TJDFT
Processo: 0740479-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740479-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ILKA CRISTINA RODRIGUES NUNES RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO FERINJECT. ANEMIA FERROPRIVA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL EXEMPLIFICATIVO. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A indicação dos medicamentos, imprescindíveis e necessários ao tratamento de enfermidades, não pode ser questionada pelo plano de saúde com base em critérios genéricos previstos em resoluções, que estão em constante atualização, pois colocaria o beneficiário do plano de saúde em demasiada desvantagem, causando-lhe irreparáveis prejuízos à saúde, sem amparo no Código de Defesa do Consumidor. 2. A interpretação que mais privilegia a Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Vida e à Saúde é de que o rol dos procedimentos estipulados pela Resolução 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima. 3. Há Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual lícita a cláusula que limita o valor do reembolso das despesas custeadas diretamente pelo beneficiário à tabela do plano de saúde, mesmo havendo a recusa indevida de cobertura. (AgInt no AgInt no AREsp 1596770/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021). 4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao não reconhecer a ocorrência de ilícito na recusa indevida do tratamento prescrito no relatório médico. Afirma que houve violação do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos de personalidade, pois ao precisar recorrer ao judiciário para obter autorização para procedimento de internação, imprescindíveis para o tratamento da recorrente, fez-se presente grande abalo psicológico e temor pela piora dos efeitos do quadro clínico, o que torna necessária a devida reparação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Em relação aos danos morais, não há que se falar em sua prova material. Deve o Juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva a seus direitos da personalidade. No caso vertente, reconheço que, apesar da negativa inicial de cobertura, a apelante cumpriu integralmente a liminar e autorizou o fornecimento do medicamento, de forma que não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial. Releva notar, ainda, ser o mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. Por essas razões, não há que se falar em dano em reparação por danos morais (ID 36336398). Assim, rever a conclusão do aresto recorrido acerca da inexistência de danos morais indenizáveis demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023